Tribunal: TJSP
Processo: 2055284-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
embargos de declaração – Duas interposições da mesma parte, fundadas no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil – Afronta ao princípio da unicidade recursal – Apreciação apenas dos Embargos de Declaração no 2055284-61.2020.8.26.0000/50000, já rejeitados pela Turma Julgadora – Embargos de Declaração no 2055284-61.2020.8.26.0000/50001 não conhecidos.